Tribunal: TJPA
Processo: 0812403-48.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812403-48.2022.8.14.0028

APELANTE: REMERSON SILVA PONTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0812403-48.2022.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
REMERSON SILVA PONTES

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Remerson Silva Pontes contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condena a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal). O apelante busca a redução da pena sob o argumento de indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em fundamentação genérica ou indevida ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal sempre que houver fundamentação concreta e idônea, bastando uma única circunstância judicial negativa para justificar o afastamento do piso.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar as provas de forma global, desde que fundamente a decisão com base em elementos concretos colhidos nos autos.

A violência exacerbada, a premeditação, o uso de arma branca e a frieza na execução extrapolam a tipicidade do roubo e autorizam a exasperação da pena pela culpabilidade e circunstâncias do crime.

As consequências também podem ser valoradas negativamente diante do trauma psicológico relevante sofrido pela vítima, elemento não inerente ao tipo penal.

A fundamentação da sentença atendeu ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), em conformidade com a Súmula nº 23 do TJ/PA, que admite a elevação da pena-base quando ao menos um vetor do art. 59 do CP é desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal sempre que houver fundamentação concreta em ao menos uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

A intensidade da violência, a premeditação e a frieza na execução extrapolam as elementares do roubo e justificam a majoração da pena-base.

O trauma psicológico relevante sofrido pela vítima configura consequência concreta que autoriza a exasperação da pena.

O dever de fundamentação do art. 93, IX, da CF/1988 exige motivação individualizada, ainda que sucinta, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.08.2012; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.434.078/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 09.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por REMERSON SILVA PONTES contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condena a 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, VII, do Código Penal (roubo majorado).

A denúncia, recebida em 05 de dezembro de 2023, imputa ao acusado a subtração de um aparelho celular pertencente ao adolescente ANDRÉ AZEVEDO, mediante violência exercida com arma branca.

No curso da instrução, foi realizada audiência em 17 de janeiro de 2024, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas ÍTALO PEREIRA GARCIA DA COSTA, EDSONILDA DE SOUZA SANCHES e ANTÔNIO DOS SANTOS DE AZEVEDO, bem como a vítima, além da qualificação e interrogatório do acusado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação, sustentando estarem as provas robustamente comprovadas nos autos. Em 30 de março de 2024, foi prolatada a sentença condenatória.

Inconformado, o apelante busca a reforma da primeira fase da dosimetria, alegando que os vetores foram valorados em desacordo com o art. 59 do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que a dosimetria observou corretamente os parâmetros legais.

Em parecer
o Parquet
manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Considerando que a sanção cominada ao delito de roubo é de 4 a 10 anos de reclusão, aumentada em razão da causa de majoração prevista no
art. 157, §2º, VII, do Código Penal,
observa-se que o juízo de origem fixou a pena-base
em 6 anos e 3 meses de reclusão
, patamar superior ao mínimo legal, justificando a elevação nos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Destaca-se que aplica-se o princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a culpabilidade deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

No caso em tela, consta da sentença que a conduta do réu extrapolou a tipicidade do roubo majorado, em virtude da intensidade da violência empregada, do modo de execução e dos efeitos sobre a vítima, que sofreu traumas psicológicos significativos. Tais fundamentos afastam a alegação defensiva de que teriam sido valorados elementos inerentes ao tipo penal, pois não se considerou apenas a presença da ameaça ou violência, mas a gravidade concreta com que foram praticadas.

É certo que, embora a violência e a ameaça sejam ínsitas ao tipo penal, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a intensidade e peculiaridades da conduta podem justificar a exasperação da pena. No caso, a decisão destacou o dolo intenso, o estado alterado do agente, a frieza com que aguardou o momento de surpreender a vítima e a premeditação revelada pelo uso de arma branca. Tais elementos denotam reprovação superior à ordinária.

Quanto às consequências, registrou-se que a vítima, além da perda patrimonial, experimentou sequelas psicológicas relevantes, o que igualmente legitima a valoração negativa.

A sentença, ademais, apresentou fundamentação idônea e individualizada, em estrita observância ao
art. 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula nº 17 do TJPA,
que exigem motivação concreta na fixação da pena-base.

No que tange à alegação de embriaguez, o argumento não se sustenta. A prova colhida demonstra que o réu, apesar da ingestão de álcool, agiu de forma calculada, munindo-se de faca e escolhendo o momento para surpreender a vítima, o que afasta qualquer incompatibilidade entre embriaguez e frieza de execução.

Assim, não se verifica qualquer violação ao
art. 59 do Código Penal
, estando a dosimetria devidamente motivada e compatível com a gravidade do caso concreto, razão pela qual não há espaço para a pretendida redução da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/10/2025